Tribunal: TJPA
Processo: 0803002-98.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803002-98.2022.8.14.0133

APELANTE: ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803002-98.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV/FAR) — FAIXA 1 — VÍCIOS CONSTRUTIVOS — RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL — ALEGADAS OMISSÕES — INEXISTÊNCIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEIÇÃO — ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL PÚBLICA — RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC) — INAPLICABILIDADE DO ART. 265 DO CC — NORMA ESPECIAL PREVALENTE — PREQUESTIONAMENTO — DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS — EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já decidida, ainda que sob o argumento de prequestionamento.

Inexiste omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a matéria, reconhecendo que o Banco do Brasil, no âmbito do PMCMV/FAR — Faixa 1, atua como agente executor de política pública habitacional, com deveres de fiscalização e controle de qualidade das obras, respondendo objetivamente pelos danos causados aos adquirentes das unidades habitacionais.

A responsabilização da instituição financeira decorre do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), afastando-se a aplicação do art. 265 do Código Civil, por se tratar de norma geral incompatível com a disciplina especial consumerista, que rege de forma autônoma e suficiente os critérios de imputação de responsabilidade civil nas relações de consumo.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada e decidida, sendo suficiente que o conjunto fundamentativo revele o raciocínio jurídico adotado.

O prequestionamento exige o efetivo debate e resolução da matéria jurídica pelo tribunal de origem, sendo desnecessária a indicação literal dos dispositivos legais no corpo do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803002-98.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível n.º 0803002-98.2022.8.14.0133, que, à unanimidade, conheceu dos recursos interpostos por ambas as partes e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O acórdão embargado (ID 29531525) rejeitou as preliminares suscitadas pelo ora embargante — notadamente a impugnação à justiça gratuita e a alegada ilegitimidade passiva — e, no mérito, reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1, assentando que a instituição financeira, ao atuar como gestora e executora de política habitacional com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), assume deveres técnicos de fiscalização e verificação da qualidade das obras, respondendo objetivamente pelos danos causados.

Em suas razões de embargos (ID 29643038), sustenta o embargante a existência de omissões relevantes no julgado. No primeiro ponto, aduz omissão quanto ao exame específico dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, afirmando que o acórdão limitou-se a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva sem enfrentar, de forma fundamentada, os dispositivos legais invocados, tampouco a tese de que teria atuado exclusivamente como agente financeiro em sentido estrito, sem participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp n.º 1.163.228/AM e o AgRg no REsp n.º 1.522.725/PR, para sustentar que o agente financeiro não possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos quando não atua além da concessão do crédito.

No segundo ponto, aponta omissão quanto à inexistência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume, resultando apenas de lei ou de convenção expressa. Afirma que não firmou contrato de empreitada com a parte autora, nem participou da execução ou fiscalização técnica da obra, tendo apenas intermediado crédito com recursos do FAR, inexistindo fundamento legal ou contratual para imputação de responsabilidade solidária.

Sustenta que a ausência de pronunciamento explícito sobre tais dispositivos comprometeria o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais, razão pela qual requer o suprimento das alegadas omissões, com manifestação expressa acerca dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, e 265 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pela embargada (ID 30274201), pugnando pelo não conhecimento dos embargos, ante sua notória inadmissibilidade e caráter manifestamente protelatório, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803002-98.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I — DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O embargante aponta a existência de duas omissões relevantes: (i) ausência de enfrentamento específico dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva; e (ii) silêncio quanto ao art. 265 do Código Civil, que veda a presunção de solidariedade entre devedores. Invoca, ademais, a necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

II — DO CONHECIMENTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos — tendo sido o acórdão publicado em 28/08/2025 e os embargos opostos em 01/09/2025, dentro do prazo legal de cinco dias úteis — e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

III — DO MÉRITO

3.1 — Da ausência de omissão quanto à ilegitimidade passiva

O embargante sustenta que o acórdão teria se limitado a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva sem enfrentar, de forma expressa e fundamentada, os arts. 17 e 485, VI, do CPC, e sem examinar a tese de que teria atuado exclusivamente como agente financeiro em sentido estrito, alheio à construção, execução e fiscalização da obra.

A alegação, contudo, não encontra amparo na realidade processual dos autos.

O acórdão embargado não se furtou ao exame da questão. Ao contrário, enfrentou-a com precisão e profundidade, fundamentando, de forma expressa, que o Banco do Brasil, no âmbito do PMCMV/FAR, não atua como mero agente financeiro, mas como gestor e executor de política pública habitacional federal, investido de deveres técnicos de fiscalização, acompanhamento e controle de qualidade das obras. A partir dessa premissa, reconheceu sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda indenizatória por vícios construtivos, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Consignou o acórdão, expressamente, que o Banco do Brasil, ao intermediar a venda direta da unidade habitacional, assume deveres técnicos de fiscalização e de verificação da qualidade das obras, atuando como verdadeiro agente executor de política habitacional pública. Registrou, ainda, que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumérica e contratual, sobre a qual incide a teoria da responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, que nos autos restaram amplamente reconhecidos.

A circunstância de o julgado não haver reproduzido, artigo por artigo, os dispositivos invocados pelo embargante não configura, por si só, omissão juridicamente relevante. O que o embargante efetivamente busca — com a roupagem de omissão — é a reapreciação do mérito da questão, pretendendo que esta Turma reveja o enquadramento jurídico dado à atuação do Banco no âmbito do PMCMV/FAR. Tal pretensão é inadmissível na via eleita.

Os embargos de declaração têm função exclusivamente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não constituem sucedâneo recursal e tampouco autorizam o reexame de matéria já decidida, ainda que sob o argumento de prequestionamento.

Os precedentes do STJ invocados pelo embargante — REsp n.º 1.163.228/AM e AgRg no REsp n.º 1.522.725/PR — não socorrem sua pretensão, porquanto versam sobre hipóteses em que a instituição financeira atua exclusivamente como concedente de crédito, sem vínculo com a gestão do empreendimento habitacional. No regime do PMCMV/FAR — Faixa 1, a situação é estruturalmente distinta: o Banco do Brasil não se limita à concessão de financiamento, mas assume o papel de agente executor da política habitacional, adquirindo unidades em nome do FAR, contratando obras, acompanhando sua execução e alienando os imóveis diretamente aos beneficiários, o que atrai responsabilidade de natureza diversa e afasta a equiparação à figura do agente financeiro em sentido estrito.

A esse respeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que, no âmbito do PMCMV operado com recursos do FAR, o agente financeiro que atua como executor e gestor do programa assume deveres de fiscalização que justificam sua responsabilização pelos defeitos construtivos verificados nos imóveis entregues (cf. REsp n.º 1.102.539/PE).

Rejeita-se, portanto, a alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva.

3.2 — Da ausência de omissão quanto ao art. 265 do Código Civil

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria silenciado sobre o art. 265 do Código Civil, que estabelece não se presumir a solidariedade, exigindo-se previsão legal ou convencional expressa.

Também aqui a alegação não prospera.

O acórdão não reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil com fundamento em solidariedade presumida, nem contrariou o preceito do art. 265 do Código Civil. Reconheceu-a, diversamente, com supedâneo no regime próprio de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), aplicável à espécie em razão da atuação integrada do embargante na cadeia de fornecimento do bem habitacional — como agente executor que contrata, supervisiona e entrega o produto ao consumidor final.

Nessa perspectiva, a responsabilidade não decorre de solidariedade contratual presumida, mas da posição jurídica do Banco na relação de consumo, na qual figura como fornecedor do serviço habitacional prestado com recursos públicos geridos sob sua responsabilidade. O art. 265 do Código Civil, norma de direito civil geral, é afastado pela incidência da norma especial consumerista, que disciplina de forma autônoma e suficiente os critérios de imputação de responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo.

O acórdão, ao fundamentar a responsabilidade objetiva do embargante com base no CDC e na sua atuação como executor do PMCMV/FAR, implicitamente afastou a aplicabilidade do art. 265 do Código Civil à hipótese concreta. Não há omissão — há solução jurídica adotada com base em norma especial prevalente.

Como já assentou o Supremo Tribunal Federal, o dever de fundamentação não impõe ao órgão julgador a obrigação de refutar, artigo por artigo, cada dispositivo invocado pela parte, sendo suficiente que o conjunto fundamentativo revele o raciocínio jurídico adotado e permita aferir as razões determinantes da decisão (STF — MS 29.065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 13/08/2020).

Rejeita-se, portanto, a alegada omissão quanto ao art. 265 do Código Civil.

3.3 — Do prequestionamento

Por derradeiro, no que tange à finalidade prequestionatória dos embargos, cumpre registrar que o prequestionamento se satisfaz com o efetivo debate e resolução da matéria jurídica pelo tribunal de origem, independentemente da citação literal dos dispositivos legais. O que a lei e a jurisprudência exigem é que a questão federal ou constitucional tenha sido suscitada e decidida — e não que o acórdão reproduza, de forma expressa, a numeração dos artigos invocados pelas partes.

No caso em exame, as questões relativas à legitimidade passiva do agente executor do PMCMV/FAR e à responsabilidade objetiva fundada no CDC foram expressamente debatidas e decididas, o que satisfaz, com folga, o requisito do prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.

IV — CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, por ausência dos vícios apontados, reconhecendo que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, sem omissões, obscuridades ou contradições a sanar.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026